Tribunal: TJES
Processo: 5014120-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014120-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEDERSON DA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. INAPTIDÃO DECLARADA EM PERÍCIA MÉDICA. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que suspendeu o ato administrativo que eliminou candidato portador de visão monocular do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, determinando sua reintegração ao certame na condição de pessoa com deficiência (PCD), com reserva de vaga, no bojo de ação ordinária proposta pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exclusão do candidato do certame público em razão de sua condição de visão monocular; e (ii) avaliar a adequação da concessão de tutela de urgência para permitir a continuidade do candidato no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condição de visão monocular do candidato enquadra-se no conceito de deficiência previsto na Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no Decreto nº 3.298/1999, conforme reconhecido pela Súmula 377 do STJ, que garante o direito de pessoas com visão monocular a concorrer às vagas reservadas para deficientes em concursos públicos.

4. O ato administrativo que declarou o agravado inapto apresenta fundamentação sucinta e não demonstra concretamente a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário.

5. A jurisprudência consolidada do STJ determina que a análise de compatibilidade entre a deficiência e o cargo público deve ocorrer durante o estágio probatório e ser conduzida por equipe multiprofissional, sendo inadequada a exclusão do candidato em fases preliminares do certame.

6. O periculum in mora inverso se mostra evidente, considerando que o agravado, caso impedido de continuar no certame, poderá sofrer prejuízos irreparáveis devido à impossibilidade de participação nas fases subsequentes.

7. O caráter supostamente satisfativo da liminar concedida não afasta sua natureza precária, conforme sedimentada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Portadores de visão monocular têm direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concursos públicos, nos termos da Súmula 377 do STJ.

2. A análise da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo público deve ser realizada durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, conforme Lei Federal nº 7.853/1989, Decreto nº 3.298/1999 e jurisprudência do STJ.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014120-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WEDERSON DA SILVA DE JESUS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que suspendeu o ato administrativo que considerou o agravado inapto, permitindo sua continuidade no concurso público realizado para o preenchimento do cargo de Inspetor Penitenciário, com a reserva de vaga, decisão esta que foi proferida no bojo da ação de procedimento comum manejada por WEDERSON DA SILVA DE JESUS.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo apresentado.

Ao analisar a decisão recorrida, constato que o MM. Juiz
a quo
se validou dos seguintes fundamentos para conceder a tutela de urgência:

[...] No caso, o autor apresentou laudos médicos que atestam suas condições de saúde, de onde é possível extrair informações sobre a sua deficiência. Lado outro, não há elementos que permitam inferir se a eliminação decorreu de avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, como exigido pelo artigo 2º da Lei Estadual 12.009 de 2023, o que evidencia a possível irregularidade do ato administrativo.

Nesse contexto, entendo que a ausência da avaliação biopsicossocial evidencia a ilegalidade do edital e da eliminação do autor do certame.

Ademais, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a incompatibilidade da deficiência com o cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, conforme disposto no artigo 43, § 2º, do Decreto nº 3.298 de 1999, e da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, a exclusão precoce do autor na fase de avaliação médica é inadequada. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. [...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido (REsp: 1.777.802, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)

Para além disso, é certo que a demora na reintegração do autor ao concurso pode resultar na perda de oportunidade de participar das etapas subsequentes, causando-lhe prejuízos irreparáveis. A necessidade de garantir sua participação com igualdade de direitos se faz premente.

Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração imediata de Wederson da Silva de Jesus ao Concurso Público Nº 01/2023, SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de sua vaga até decisão final.

Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Citem-se e intimem-se as partes para ciência e cumprimento desta decisão.”

E, conforme apresentado, a pretensão do Estado recorrente está voltada a combater a decisão que possibilitou o prosseguimento do recorrido no certame público para concorrer a uma das vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência.

Segundo prevê a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Nessa linha, reconhecendo a possibilidade do portador de visão monocular concorrer às vagas reservadas a pessoa com deficiência, o Colendo STJ editou o seguinte verbete sumular:

Súmula 377-STJ: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

Ainda ao tratar especificamente acerca da visão monocular, a Augusta Corte, citando manifestações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, asseverou que:

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde),
a visão monocular é caracterizada quando o paciente com a melhor correção tiver visão igual ou inferior a 20/200, neste caso é utilizado o termo "cegueira legal"
. A CID 10 (classificação Internacional de Doenças) neste caso é H54-4. Assim, o deficiente que possui visão monocular tem visão bastante reduzida de um olho, o que já configura de plano a perda tanto da estrutura, quanto da função fisiológica e anatômica.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia define a
visão monocular como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral - acuidade visual inferior a 20/200 com a melhor correção visual
. [...] (RMS n. 73.027, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, DJe. 21/06/2024 - grifei).

Na hipótese, as provas colacionadas aos autos demonstram que o agravado possui “
acuidade visual na melhor correção: olho direito <20/400 e olho esquerdo de 20/20
” e, portanto, “enquadra-se na situação de visão monocular”.

No que se refere à existência de compatibilidade entre a deficiência apresentada pelo recorrido e as atribuições do cargo objeto do certame público, entendo que a fundamentação do ato administrativo adotada pelo agravante não deixa clara a existência concreta de elementos capazes de afastá-la.

Na realidade, registro que se tratam de atos administrativos dotados de fundamentação sucinta e incapaz de revelar, ao menos neste instante, a presença de circunstância apta a impedir que o recorrente desempenhe as funções de inspetor penitenciário.

Como prova disso, cito os argumentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo em ambos os atos:

PERÍCIA MÉDICA: INAPTO

Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência

Já os elementos probatórios trazidos pelo recorrido na ação originária demonstram que ele estaria apto ao exercício do cargo de inspetor penitenciário, como se vê dos laudos médicos juntados.

Além disso, deve ser considerado que na hipótese resta evidenciada a presença do
periculum in mora inverso,
caracterizado no risco de dano irreparável ao agravado caso possibilitado o prosseguimento do certame público sem a sua participação.

Dessa forma, em um exame de legalidade e/ou legitimidade do ato administrativo, entendo que deve ser mantida a decisão de origem, que garantiu o prosseguimento do Recorrido nas demais fases do Certame.

Por fim, não merece prosperar o argumento trazido pelo ente estatal acerca da impossibilidade de concessão da medida liminar ora combatida, dado seu suposto caráter satisfativo, eis que, segundo sedimentada jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.670.267/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões